Tribunal: TJPA
Processo: 0000113-11.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2022-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000113-11.2010.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA., SAULO MARINHO MOTA

APELADO: SAULO MARINHO MOTA, GAFISA SPE-37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na sistemática do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração podem ser opostos contra qualquer decisão judicial viciada por erro material, omissão, obscuridade ou contradição. Não evidenciadas quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC/2015, inviável o acolhimento dos embargos de declaração.

2. Os embargos de declaração visam esclarecer/sanar eventuais erros, pontos obscuros, controversos, omissos, não sendo a via correta para a rediscussão da matéria já decidida. O julgador não é obrigado a rechaçar expressamente todos os argumentos e dispositivos legais aventados pelas partes, bastando que os fundamentos da decisão sejam suficientes para o julgamento da pretensão, ainda que para fins de prequestionamento diante da possibilidade conferida pelo art. 1.025 do citado diploma legal.

3. Ausência de caraterização de recurso protelatório e litigância de má-fé, tendo em vista que, ainda que tenha questionado omissão sobre argumento não ventilado em Apelação Cível, em se cuidando de matéria de ordem pública, deve ser analisado.

4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM/PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000113-11.2010.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

EMBARGADO: ACORDÃO SOB O ID n. 8005014

APELADO: SAULO MARINHO MOTA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, opostos por GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SA e GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, em face do v. Acórdão (ID n. 8005014), cuja ementa restou, assim, vazada:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE TERRENO EM LOTEAMENTO. APELO. OBRAS. INFRAESTRUTURA. INADIMPLEMENTO. RESPONSABILIDADE DO LOTEADOR. DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. AJUSTADO AOS PRINCÍPOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PARCIAL PROVIMENTO. APELO ADESIVO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO E COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO NA SUA UNIDADE IMOBILIÁRIA. ILEGITIMIDADE DO CONDÔMINO. DESPROVIMENTO.

1- Caracterizado nos autos o parcelamento do solo urbano, por particular, na forma de loteamento, deve a demandada ser responsabilizada pela infraestrutura prevista no contrato firmado entre as partes.

2- Dano moral. A falha na prestação de serviço da empresa ré que inadimpliu o contrato ao não executar no prazo acordado os serviços necessários de infraestrutura do loteamento, prejudicando o autor, é apta a ensejar a indenização por dano moral, no caso específico dos autos.

3- Uma vez caracterizado o dano moral, o quantum indenizatório deve ser fixado dentro dos parâmetros de prudência e razoabilidade, de acordo com as peculiaridades do caso concreto.

4- Reconhecendo-se que o valor fixado a título de indenização por danos morais decorrentes do atraso na entrega de obras de infraestrutura em condomínio residencial, está além dos patamares médios reconhecidos pela jurisprudência dos nossos tribunais, é de adequar-se o valor a padrão razoável.

5- Em que pese a caracterização do dano moral, em que se afere avarias extrapatrimoniais não condizentes com a figura do condomínio, segundo precedentes do STJ, afastada, de outro forma, encontra-se a legitimidade do autor em face dos danos materiais por vício nas áreas comuns do empreendimento, sem que haja a alegação e comprovação de que, em decorrência deste, teria havido quaisquer prejuízos na sua unidade imobiliária.

6-Recursos conhecidos. APELAÇÃO CÍVEL PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO.”

Em suas razões, sob o ID n. 8102683, a embargante alegou que a oposição do recurso seria para o devido cumprimento do prequestionamento, sustentando, assim, omissão acerca da ilegitimidade
ad causam
quanto ao pleito

indenizatório relativo à área comum do empreendimento; bem como em face de sua ilegitimidade, passiva, tendo em vista que o contrato teria sido firmado com a empresa ENGEPLAN ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.

Discorreu, ademais, sobre a inobservância dos requisitos necessários para a configuração do dano moral.

Ao final, pugnou pelo provimento do recurso, inclusive, para fins de prequestionamento.

Contrarrazões, sob o ID n. 8259920, em que a parte adversa rechaça os argumentos apresentados, bem como requer a condenação do embargante ao pagamento de multa no percentual de 2% (dois por cento) em face da oposição dos Embargos de Declaração que entente como protelatórios e na condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 81 do CPC.

É o relatório, pelo que determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que preenchidos os seus requisitos de admissibilidade.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para (I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento; e (III) corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando para rediscutir o julgamento.

Assim, inicialmente, assevero que as embargantes não sustentaram em seu apelo acerca da ilegitimidade passiva da empresa GAFISA SPE 37 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, apresentado apenas em sede de contestação, portanto, não existe a omissão alegada.

Contudo, em face de se cuidar de matéria de ordem pública, e do efeito devolutivo do recurso de Apelação Cível, passo a sua breve análise, considerando, para tanto, os termos da sentença proferida, senão vejamos:

“No que concerne à ilegitimidade passiva da Empresa GAFISA S/A, pela alegação de que a mesma não participou da relação contratual, novamente, não assiste razão à Requerida, pois o caso submetido à análise deste Juízo se amolda a uma relação consumerista, onde prevalece a responsabilidade solidária de todos aqueles que, de certa forma, participaram da cadeia de consumo. Não me restam dúvidas, com esse norte, que tanto a Empresa GAFISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. como a Empresa GAFISA EMPREENDIMENTOS SPE 37 IMOBILIÁRIOS LTDA atuaram na cadeia de consumo como fornecedoras em sentido lato no contrato de compra e venda do imóvel, pois integrantes do mesmo grupo econômico. Para tanto, basta uma simples análise dos documentos juntados às fls. 336/351.”

Coadunando a esse entendimento, a jurisprudência desta Corte de Justiça e dos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS, DEVOLUÇÃO ATUALIZADA DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA EVIDENCIADO E TERMO INICIAL FIXADO. PRELIMINAR DE JULGAMENTO DO AGRAVO RETIDO INTERPOSTO ÀS FLS. 340-341, CONHECIDO E DESPROVIDO.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA VIVER INCORPORADORA E CONSTRUTORA S.A. REJEITADA.
INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA EM SENTENÇA. PEDIDO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE FORMULADO POR AMBAS AS PARTES E DEFERIDO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA DAS APELANTES. MÉRITO. DANO MORAL EXISTENTE. QUANTUM REDUZIDO. LUCROS CESSANTES CABÍVEIS. PREJUÍZO PRESUMIDO. ENTENDIMENTO STJ. VALOR MANTIDO. TERMO INICIAL MODIFICADO. DIREITO AO RESSARCIMENTO DA TAXA DE CORRETAGEM RECOHECIDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL DA OBRIGAÇÃO E DA QUANTIFICAÇÃO. PRINCÍPIO DA INFORMAÇÃO NÃO ATENDIDO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INDEVIDO O RESSARCIMENTO PLEITEADO QUANTO A DIFERENÇA DE CORREÇÃO INCIDENTE SOBRE O FINANCIAMENTO DO IMÓVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O SALDO DEVEDOR CONSTITUI MERA REPOSIÇÃO DO VALOR REAL DA MOEDA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.” (APELAÇÃO CÍVEL TJPA/ ACÓRDÃO N. 197.987, Rel. Desa. Maria do Céo Coutinho, Julgado em 12/11/2018).

“COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL.

Legitimidade passiva da construtora. Anuente nos contratos, situação que confirma sua participação na cadeia produtiva e o proveito total e efetivo advindo do negócio. Responsável por todas as consequências da contratação, nos moldes dos artigos 3º; 7º, parágrafo único, e 25, § 1º, do CDC. Empresa pertencente ao mesmo grupo econômico. Possibilidade de indicação da empresa líder no polo passivo da ação. Aplicação da Teoria da Aparência. Portanto, integrante da cadeia de fornecedores. Responde, a empresa construtora, solidariamente, perante o consumidor.

RECURSO DAS APELANTES DESPROVIDO, na parte conhecida, e RECURSO ADESIVO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-SP - AC: 10330271420198260576 SP 1033027-14.2019.8.26.0576, Relator: Anna Paula Dias da Costa, Data de Julgamento: 14/06/2021, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/06/2021).

Dessa forma, em se cuidando de mesmo grupo econômico, legítima a empresa para figurar no polo passivo da demanda.

De outro modo, diante da alegação de omissão quanto à ilegitimidade
ad causam,
a fim de que não pairem dúvidas a respeito, cito trecho da decisão embargada, na parte que interessa, senão vejamos:

“Destaco, inicialmente, que a cobrança, a título de danos materiais, pleiteado pelo autor/recorrente se detém aos vícios no empreendimento que atingiram somente a área comum, não havendo menção, nem tampouco comprovação, nos autos, de que, em decorrência desses, tenha havido quaisquer danos na sua unidade imobiliária, que o impossibilitassem de iniciar a construção no seu lote.

Nesse contexto, entendo que a legitimidade se limitaria ao condomínio, que, pelas informações trazidas pelas construtoras, já teria pleiteado indenização pelos vícios relatados, na ordem de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais).

Cito, desse modo, o entendimento, a
contrario sensu
, esposado pelo STJ, senão vejamos:

‘AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1751745 - RJ (2020/0221716-8) DECISÃO.

... Nas razões do recurso especial, a recorrente, com fundamento nas alíneas a e c do permissivo constitucional, alegou, além de divergência jurisprudencial, violação aos arts. 373, I, e 485, VI, do CPC/2015, com base nos seguintes argumentos: a) aduziu que não houve comprovação dos gastos por parte do agravado relacionados aos defeitos surgidos na unidade objeto da lide; e b) sustentou a ilegitimidade ativa do recorrido, na medida em que os vícios se referem a área comum do empreendimento, sendo assim, o único que possui legitimidade para postular sobre vícios na área comum seria o síndico.

...

Desta forma, o ponto nodal da lide consiste em saber se, de fato, há responsabilidade do apelante, construtora do empreendimento, pelos defeitos invocados pelo apelado, que originaram danos materiais e morais fixados na instância de origem.
Inicialmente, rejeito a alegada ilegitimidade passiva suscitada pelo recorrente, na medida em que a causa de pedir delineada na exordial é inequívoca no sentido de que o autor formulou pleito de reparação no imóvel, por sofrer alagamento em época das chuvas em razão dos vícios na construção, não tendo sido pleiteado pelo reparo das áreas comuns e sim pelo reparo do imóvel pertencente ao autor, que foi entregue sem impermeabilização do terraço e se situa no último andar, sendo absolutamente descabida a arguição e ilegitimidade para pugnar reparação e defeitos do bem que pertence ao litigante.
No mérito, como se constata da leitura dos autos, o feito em tela diz respeito a diversos vícios no empreendimento imobiliário, com apontamento de recorrentes inundações do imóvel do autor, com danos materiais e morais daí decorrentes. O caso em tela versa sobre relação de consumo, pois a autora enquadra-se no conceito de consumidor, previsto no artigo 2º do Código de Proteçâo e Defesa do Consumidor e a ré, no de fornecedor, nos termos do artigo 3º do mesmo diploma legal. Verifica-se, portanto, que o § 3º do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor consagrou a inversão do ônus da prova ope legis, por se cuidar de fato do produto. Quer isso dizer que, demonstrada prova da aparência do direito alegado pela parte autora, caberá ao fornecedor provar qualquer das causas excludentes da responsabilidade mencionadas acima.

...

Pela leitura das razões do acórdão embargado, esta Câmara entendeu pela rejeição da tese a respeito da ilegitimidade ativa, considerando que o embargado claramente formulou pleito de reparação em razão da ausência de infiltração no seu imóvel, em decorrência da ausência de impermeabilização do terraço, restando claro que o recorrido pleiteia em nome próprio direito que lhe pertence, restando patente, portanto, a legitimidade para formular pedido de reparação em razão de diversos vícios no empreendimento imobiliário, com apontamento de recorrentes inundações do imóvel do embargado.

...

Ante o exposto, conheço do agravo, mediante juízo de reconsideração, para não conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro os honorários em favor do advogado da parte recorrida em 2% sobre o valor da condenação. Publique-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator’

(STJ - AgInt no AREsp: 1751745 RJ 2020/0221716-8, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 12/02/2021).

De outro modo, a título de reforço argumentativo, ainda que o autor/recorrente não tenha legitimidade para pleitear danos materiais em face de vícios em área comum do empreendimento, porquanto não teria alegado e nem comprovado que, em razão destes, o seu lote sofreu quaisquer danos, o mesmo não se cogita do dano moral, conforme jurisprudência da Corte Superior,
in verbis
:

‘DIREITO CIVIL, CONSUMERISTA E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONDOMÍNIO. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO DO IMÓVEL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS SOFRIDOS PELOS CONDÔMINOS. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DO CONDOMÍNIO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO LEGAL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DO DANO EXTRAPATRIMONIAL.

...

3. A legitimidade para atuar como parte no processo, por possuir, em regra, vinculação com o direito material, é conferida, na maioria das vezes, somente aos titulares da relação de direito material. O CPC contém, entretanto, raras exceções nas quais a legitimidade decorre de situação exclusivamente processual (legitimidade extraordinária). Para esses casos, o art. 6º do CPC exige autorização expressa em lei. 4. Conforme regra prevista nos arts. 1.348, II, do CC e 22, §1º, "a", da Lei 4.591/64, o condomínio, representado pelo síndico (art. 12, IX, do CPC), possui legitimidade para promover, em juízo ou fora dele, a defesa dos interesses comuns. 5. O diploma civil e a Lei 4.591/64 não preveem a legitimação extraordinária do condomínio para, representado pelo síndico, atuar como parte processual em demanda que postule a compensação dos danos extrapatrimoniais sofridos pelos condôminos, proprietários de cada fração ideal, o que coaduna com a própria natureza personalíssima do dano extrapatrimonial, que se caracteriza como uma ofensa à honra subjetiva do ser humano, dizendo respeito, portanto, ao foro íntimo do ofendido. 6. O condomínio é parte ilegítima para pleitear pedido de compensação por danos morais em nome dos condôminos. Precedente da 3ª Turma. 7. Recursos especiais parcialmente conhecidos e nessa parte providos. Sucumbência mantida.” (RECURSO ESPECIAL Nº 1.177.862 - RJ (2010/0018198-0) RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI, Julgado de 3/5/2011).

Desse modo, entendo pela ilegitimidade ativa de Saulo Marinho Mota em pleitear danos materiais por vícios nas áreas comuns do empreendimento; todavia, pelo cabimento, em face da individualidade do prejuízo extrapatrimonial, dos danos morais.”

No que concerne ao argumento de que houve a inobservância dos requisitos necessários para a configuração do dano moral, patente o intuito de rediscussão da matéria, o que é incabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido, anoto que não se apresentaram os demais vícios alegados pelo embargante.

Em relação à oposição de Embargos de Declaração com fins protelatórios, bem como a pena de multa por litigância de má-fé, pleiteados pelo autor, verifico que não se apresentam configurados, tendo em vista que não houve identificação total sobre a matéria decidida e a questionada; ainda, que não tenha sido objeto, em parte, do Recurso de Apelação Cível, em se cuidando a ilegitimidade de matéria de ordem pública, deve ser analisada até mesmo de ofício.

Ademais, o art. 1025 do CPC dispõe expressamente acerca do prequestionamento ficto, sendo, portanto, despicienda a apreciação das matérias impugnadas para essa finalidade.

Ante o exposto, conheço e nego provimento ao recurso, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 22 de junho de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/06/2022